Tribunal: TJES
Processo: 5038006-80.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038006-80.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITALO COUTINHO ARAUJO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. EXAME DE SAÚDE. ELIMINAÇÃO POR DIAGNÓSTICO DE PÉ PLANO BILATERAL. AUSÊNCIA DE AFERIÇÃO OBJETIVA DO GRAU DE DEFORMIDADE. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE DA TESE DE VIOLAÇÃO À ISONOMIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

1. A exclusão de candidato em concurso público, especialmente em etapa técnica e eliminatória, deve ser devidamente motivada, com observância estrita dos critérios objetivos previstos no edital;

2. A ausência de aferição técnica do grau de deformidade ortopédica imputada ao candidato inviabiliza o controle jurisdicional da legalidade do ato administrativo;

3. A realização de perícia judicial não viola o princípio da isonomia, pois não confere privilégio ao candidato, limitando-se a assegurar o contraditório e a ampla defesa;

4. Recurso provido. Sentença anulada.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Ítalo Coutinho Araújo contra a sentença de id. 17386190, proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho da Comarca de Vitória, nos autos da ação de procedimento comum ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões (ID 17386191), o apelante sustenta, em síntese, que houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial requerida; que a exclusão administrativa carece de fundamentação técnica objetiva, uma vez que não houve aferição do grau de deformidade ortopédica; que o edital exige parâmetros mensuráveis para caracterização da inaptidão; e que a perícia judicial é indispensável para a correta apuração da aptidão física, não implicando violação ao princípio da isonomia.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 17386193)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 26 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa

A parte apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para manter a eliminação do autor do concurso público regido pelo Edital PMES n. 01/2022, destinado ao provimento do cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, sob o fundamento de inaptidão na etapa de inspeção de saúde, em razão de diagnóstico de pé plano bilateral.

Para tanto, o apelante sustenta, em síntese, que houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial requerida; que a exclusão administrativa carece de fundamentação técnica objetiva, uma vez que não houve aferição do grau de deformidade ortopédica; que o edital exige parâmetros mensuráveis para caracterização da inaptidão; e que a perícia judicial é indispensável para a correta apuração da aptidão física, não implicando violação ao princípio da isonomia.

No caso concreto, observa-se que a eliminação do apelante decorreu de avaliação realizada pela Junta Militar de Saúde, que concluiu pela sua inaptidão física com fundamento em diagnóstico de pé plano bilateral. Todavia, da leitura dos autos, constata-se que o referido parecer não explicitou, de forma objetiva, o grau de deformidade ortopédica, tampouco indicou a realização de exame de imagem apto a aferir o ângulo talo-calcâneo, parâmetro expressamente previsto no art. 3º, § 12.1, do Anexo IV do Edital n. 01/2022-PMES.

O edital do certame, que vincula tanto a Administração quanto os candidatos, estabelece critérios técnicos específicos para a caracterização do denominado “pé plano verdadeiro”, exigindo a medição objetiva do ângulo talo-calcâneo por exame radiográfico, além de admitir, inclusive, a solicitação de exames complementares quando necessários. A ausência dessa aferição inviabiliza não apenas a ampla defesa do candidato, mas também o próprio controle jurisdicional da legalidade do ato administrativo.

Nesse contexto, o indeferimento da prova pericial revela-se indevido. A prova técnica requerida pelo autor mostra-se essencial para esclarecer se a condição médica diagnosticada é, de fato, incompatível com o exercício das atribuições do cargo pretendido, não se tratando de substituição do Judiciário à banca examinadora, mas de exercício legítimo do controle de legalidade.

A despeito do entendimento do magistrado de primeiro grau, a isonomia não pode ser invocada como obstáculo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, sob pena de se transformar em instrumento de legitimação de atos administrativos eventualmente ilegais.

A perícia judicial não confere vantagem indevida ao candidato, nem cria situação privilegiada, limitando-se a assegurar que a exclusão seja baseada em critérios objetivos, transparentes e verificáveis, em consonância com o edital e com os arts. 5º, LV, e 37, caput, da CF.

Ademais, a jurisprudência é firme no sentido de que, havendo dúvida razoável quanto à correção do exame médico eliminatório, a prova pericial é medida que se impõe, sob pena de cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO EM EXAME MÉDICO. DIAGNÓSTICO DE PÉ PLANO BILATERAL SEM AFERIÇÃO DO GRAU DE DEFORMIDADE. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por candidato eliminado em concurso público para o cargo de soldado combatente da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), em razão de diagnóstico de “pé plano bilateral”, sem especificação do grau de deformidade. O recorrente pleiteia a realização de perícia médica para aferir a sua capacidade laborativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a exclusão do candidato com base no diagnóstico de “pé plano bilateral” sem aferição objetiva do grau de deformidade é válida; (ii) determinar se é necessária a realização de perícia técnica para avaliação da aptidão do candidato ao cargo público. III. RAZÕES DE DECIDIR A eliminação do candidato fundamenta-se no art. 3º, § 12.1, do Anexo IV do Edital nº 01/2022-PMES, que exige a aferição do ângulo talo-calcâneo por exame de imagem para caracterização do “pé plano verdadeiro” ou outras deformidades incompatíveis com o exercício das funções do cargo. A Junta Militar de Saúde declarou a inaptidão do candidato de forma abstrata, sem realizar a análise do grau de deformidade ortopédica ou solicitar exames complementares, como autorizado pelo próprio edital, conforme disposto no art. 1º, §§ 5º e 7º, do Anexo IV. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a exclusão de candidatos em exames médicos de concurso público deve ser devidamente fundamentada, com laudo específico que demonstre a incompatibilidade da condição diagnosticada com as atribuições do cargo, sob pena de nulidade. (Precedente: STJ, RMS nº 26101/RO, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 10/09/2009, Quinta Turma). O laudo médico particular apresentado pelo recorrente atesta a normalidade funcional dos pés e sua capacidade para exercer qualquer atividade laboral, o que reforça a necessidade de realização de perícia técnica imparcial. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A exclusão de candidato em concurso público por diagnóstico de “pé plano bilateral” sem aferição objetiva do grau de deformidade e sem fundamentação específica é inválida. A realização de perícia técnica é indispensável para avaliar a compatibilidade entre a condição médica diagnosticada e as atribuições do cargo. Dispositivos relevantes citados: Edital nº 01/2022-PMES, art. 3º, § 12.1 e art. 1º, §§ 5º e 7º; Lei Complementar nº 667/2012, art. 7º. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS nº 26101/RO, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 10/09/2009, Quinta Turma. (TJ-ES, Apelação Cível n. 50292935320238080024, Relator Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível)

Diante desse cenário, a manutenção da sentença implicaria chancelar julgamento baseado em quadro probatório incompleto, com evidente prejuízo ao direito de defesa do apelante.

A anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para a realização de prova pericial, é medida que se impõe, em observância ao devido processo legal e à busca da verdade possível.

Diante do exposto,
conheço do recurso e
a ele dou
provimento
para, acolhendo a preliminar suscitada, anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja realizada prova pericial médica, com posterior prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)